Tribunal: TJPA
Processo: 0002474-94.2002.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002474-94.2002.8.14.0005

APELANTE: JOARES ALVES PERAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E, DE OFICIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 211 DO CP.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em concurso material, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que fixou pena total de 40 (quarenta) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base e o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) e estabelecer se a dosimetria da pena e o reconhecimento das qualificadoras foram devidamente fundamentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade delitiva resta comprovada pelos laudos cadavéricos, auto de reconhecimento de cadáveres, fotografias das vítimas e indicação do local de ocultação dos corpos realizada pelo próprio apelante.

4.

Os depoimentos testemunhais produzidos em juízo evidenciam ameaças prévias dirigidas às vítimas, atuação conjunta do apelante com o corréu e dinâmica dos homicídios, conferindo suporte probatório suficiente à condenação.

5.

O controle jurisdicional exercido em apelação contra decisão do Tribunal do Júri é restrito, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente se admitindo a cassação do julgamento quando a decisão estiver completamente dissociada do conjunto probatório.

6.

O sistema do Tribunal do Júri é pautado pelo princípio da íntima convicção, não se exigindo dos jurados motivação formal nem prova absoluta para a formação do convencimento.

7.
A
exasperação da pena-base encontra fundamentação idônea na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela premeditação, frieza na execução dos crimes e atuação coordenada dos agentes.

8.

A valoração negativa da conduta social mostra-se legítima diante das ameaças reiteradas dirigidas às vítimas e familiares, revelando comportamento social reprovável.

9.

As consequências do crime extrapolam os resultados ordinários do tipo penal, diante da pouca idade das vítimas e do fato de uma delas estar grávida à época dos fatos.

10.
As qualificadoras do motivo torpe e da ocultação de outro crime foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com amparo no conjunto probatório acolhido pelos jurados, sendo inviável seu afastamento em sede recursal sem afronta à soberania dos veredictos.

11.

A pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão fixada para o delito de ocultação de cadáver sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.

12.
Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 18.02.1998, e a decisão de pronúncia, proferida em 09.03.2012, transcorreu lapso temporal superior a 14 (quatorze) anos, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de ocultação de cadáver.

13.

O reconhecimento da prescrição impõe o afastamento das reprimendas referentes aos delitos de ocultação de cadáver e o consequente redimensionamento da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e desprovido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício quanto aos crimes de ocultação de cadáver. Pena redimensionada.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de decisão do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos exige completa dissociação entre o veredicto condenatório e o conjunto probatório produzido.

2.
O princípio da soberania dos veredictos impede o reexame aprofundado do mérito da decisão dos jurados quando existente suporte probatório mínimo para a condenação.

3.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

4.
O
afastamento de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença é inviável em sede recursal quando amparadas por elementos probatórios idôneos.

5.

A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

6.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido lapso temporal superior ao prazo previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CP, arts. 107, IV, 109, V, 117, 121, §2º, I e V, e 211. CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, j. 27.04.2020. STJ, Tema Repetitivo 1.100, REsp 1.930.130/MG, Terceira Seção, j. 24.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e

negar-lhe provimento e, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ocultação de cadáver, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Joares Alves Perao em face de sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Xingu que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e V do CP) e crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

Narra a denúncia que, no dia 06/11/1997, entre 17 e 18 horas, na localidade denominada “Travessão da Cobra Choca”, situada à altura do km 45 da Rodovia Transamazônica, trecho Altamira/Marabá, o apelante, em companhia de outro corréu, teria assassinado, mediante disparos de arma de fogo, o casal Reginaldo de Oliveira Reis e Vildeci Caetano dos Santos, ocultando posteriormente os cadáveres em área de mata.

Relata que os fatos teriam sido motivados por desavenças anteriores entre os envolvidos, iniciadas após animais pertencentes às vítimas invadirem e danificarem plantação de terceiro conhecido como “Manoelzinho”. Noticia, ainda, que a vítima Vildeci teria presenciado Joares em situação íntima com duas filhas menores de “Manoelzinho”, circunstância posteriormente comentada à esposa deste, fato que teria intensificado os conflitos existentes.

Registra, por fim, que o crime teria sido praticado com extrema violência e crueldade, destacando a pouca idade das vítimas, Reginaldo com 19 anos e Vildeci com 15 anos de idade, além desta se encontrar grávida de aproximadamente cinco ou seis meses à época dos fatos (ID 26325952).

Transcorrida a instrução processual e submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena total de 40 (quarenta) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 96 (noventa e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I do CP (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe), em relação à vítima Reginaldo Oliveira Reis; art. 121, §2º, V do CP (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) em relação à vítima Vildeci Caetano dos Santos; e ainda pela prática do crime previsto no art. 211 do CP (ocultação de cadáver) em relação às duas vítimas, em concurso material (ID 26326119).

Em razões recursais, o apelante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que não foram produzidos elementos probatórios robustos e inequívocos aptos a demonstrar sua autoria delitiva. Subsidiariamente, requer, com relação ao crime de homicídio qualificado, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da ocultação de outro crime (ID 26326145).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida (ID

26326147).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27319995).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegação de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, bem como ao exame do pleito subsidiário de redimensionamento da pena ao crime de homicídio qualificado, em razão da suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e do pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da ocultação de outro crime.

Delimitada a insurgência, impende destacar que o controle exercido por este Tribunal, em sede de apelação contra decisões do Tribunal do Júri, é restrito, sobretudo em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal), somente sendo cabível a cassação do julgamento quando o veredicto se revelar absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não se confunde com a mera existência de versões conflitantes nos autos.

2.1. Da absolvição por insuficiência probatória.

Sustenta a defesa que o Conselho de Sentença teria condenado o apelante com base em provas frágeis, notadamente depoimentos indiretos (“ouvir dizer”), inexistindo prova judicializada idônea capaz de demonstrar a autoria delitiva, o que autorizaria a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos laudos cadavéricos (ID 26325958), do auto de reconhecimento de cadáveres (ID 26325958), das fotografias das vítimas encontradas em avançado estado de decomposição, bem como da indicação, realizada pelo próprio apelante, do local em que os corpos estavam ocultados (ID 26325960). Tais elementos, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, os quais descrevem as ameaças anteriormente dirigidas às vítimas, a atuação conjunta do apelante com o corréu e a dinâmica fática que culminou nos homicídios, conferem suporte probatório suficiente à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Transcrevo, a seguir, os depoimentos testemunhais produzidos durante a instrução processual.

A testemunha, Laeson José dos Reis, relatou (ID 26326032):

“[...]
Que no dia 02 de novembro de 1997, o depoente foi fazer uma farinha na casa do sítio do réu Manoel Graciliano e lá viu as duas filhas menores de Manoel, de 14 e 15 anos de idade, na cama com Juares, mantendo relação sexual; Que nessa ocasião, a vítima Vildeci, que estava acompanhando o depoente também viu o que acabou de relatar; Que Juares percebeu apenas Vildeci e não viu se o depoente havia presenciado a cena; Que logo em seguida Juares saiu do quarto e chamou Vildeci; Que o depoente viu e ouviu Juares dizer para Vildeci não falar o que havia visto para ninguém porque se não ele a mataria
; Que depois o depoente deu conselho a Vildeci para que não falasse nada a ninguém; Que isso ocorreu no domingo; Que na segunda-feira, Vildeci disse que ia na casa do réu Juares visitar a mulher dele que tinha chegado da rua; Que o depoente ainda disse a Vildeci para não contar nada a ela;
Que Vildeci ao chegar a ser indagada pelo depoente, confessou que contou o que tinha visto a mulher de Juares, pois era amiga dela;
Que depois o depoente soube que no mesmo dia a mulher de Juares contou para ele o que estava sabendo o que tinha acontecido entre ele e as filhas do réu Manoel e quem tinha contado tinha sido Vildeci;
Que na mesma segunda-feira Juares foi até a casa depoente e perguntou por Vildeci, tendo respondido que ela estava trabalhando com o marido; Que Juares disse ao depoente que iria matar Vildeci pois havia avisado a ela o que aconteceria se ela contasse para alguém o que tinha visto;
(grifei) Que o depoente ainda disse que não matasse ela, pois ela estava grávida de quatro meses e era sua nora, mas Juares respondeu que não ia ter jeito: Que na terça-feira o Juares e Manoelzinho foram a casa do depoente atrás de Vildeci mas não a encontraram, pois estava trabalhando com o marido, Juares novamente ameaçou matá-la...Que na quarta-feira os réus foram novamente atrás de Vildeci mas não a encontraram de novo.... Que o depoente em seguida pegou o seu cavalo e saiu para avisar as vítimas para que fugissem, mas quando o depoente estava indo encontrou os réus que estavam vindo, cada um com uma espingarda na mão;
Que Juares perguntou ao depoente para onde iria e o depoente respondeu que ia pedir que as vítimas fugissem; Que os réus ameaçaram matar o depoente naquele momento, mas o réu Manoel interviu e decidiram obrigar o depoente a pegar suas coisas e vir embora para a cidade no cavalo
, inclusive foi seguido pelos réus por 02 km, ocasião em que eles pararam na estrada e afirmaram que o depoente estava pensando que iam matar apenas Vildeci, mas que na verdade também matariam seu filho Reginaldo (grifei); Que o depoente ainda pediu pelo amor de Deus que não fizessem isso; Que determinaram que o depoente fosse embora e não olhasse para trás por que se não lhe matariam [...]”. (grifos)

Testemunha Eli dos Santos Furtado declarou (ID 26326032):

“[...]
Que na época dos fatos o depoente se recorda que o réu Manoel esteve hospedado em sua casa por três dias, ocasião em que confessou ao depoente que tinha matado a vítima Vildeci, dizendo ainda que antes de matá-la obrigou a fazer nele sexo oral e manter relação sexual...que em seguida deum tiro em Vildeci e Juares deu um segundo tiro; Que Manoel ainda contou ao depoente que antes já haviam matado Reginaldo e quem deu o primeiro tiro nele foi Juares e o segundo foi Manoel
[...]” (grifos)

O acervo probatório, analisado em conjunto, mostrou-se suficiente para que o Conselho de Sentença acolhesse a versão acusatória, dentro do seu legítimo campo de cognição.

Ressalte-se que o sistema do Tribunal do Júri é fundado no princípio da íntima convicção, não se exigindo dos jurados motivação formal, tampouco prova incontroversa ou irrefutável. Havendo mais de uma versão plausível nos autos, cabe ao Corpo de Jurados escolher aquela que entender mais consentânea com a prova produzida, em exercício da soberania constitucionalmente assegurada.

2.2. Da reforma da pena ao crime de homicídio qualificado.

Passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da pena, ao crime de homicídio qualificado, atinente à alegada ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, bem como ao pedido de afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

O juiz, na primeira fase da dosimetria, exasperou as penas-base do crime de homicídio qualificado imputado ao apelante, em relação a cada vítima, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime. Em relação à culpabilidade, observo que a fundamentação adotada se mostrou idônea, uma vez que o magistrado destacou a frieza e a premeditação na execução dos crimes, circunstâncias extraídas do conjunto probatório produzido em Juízo, especialmente dos relatos testemunhais que evidenciaram ameaças prévias dirigidas às vítimas, além da atuação coordenada do apelante com o corréu na prática dos homicídios e posterior ocultação dos cadáveres. Referidos elementos revelam maior grau de reprovabilidade da conduta, ultrapassando os limites inerentes ao tipo penal.

A valoração negativa da conduta social também merece ser mantida, as declarações testemunhais revelaram comportamento intimidatório do apelante em relação às vítimas, mediante ameaças reiteradas encaminhadas ao pai de uma delas, circunstância apta a demonstrar comportamento social reprovável. De igual modo atinente às consequências do crime, em que o juiz destacou a extrema gravidade concreta dos fatos, considerando a pouca idade das vítimas, sendo Reginaldo com 19 anos e Vildeci com apenas 15 anos, além de esta se encontrar grávida à época dos fatos, circunstâncias que extrapolam os resultados ordinários próprios ao delito de homicídio.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

No tocante ao pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da ocultação de outro crime, melhor sorte não assiste ao apelante. As qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base na versão acusatória acolhida pelos jurados, amparada nos elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo nos depoimentos testemunhais que indicaram a existência de desavenças pretéritas e o intuito de assegurar a ocultação de outro delito. Nesse contexto, inviável o afastamento das qualificadoras em sede recursal, sob pena de indevida incursão no mérito da decisão soberanamente proferida pelo Tribunal do Júri, restando fixadas, ao final, penas-base de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para cada crime de homicídio qualificado reconhecido na condenação.

Dessa forma, verifico que a reprimenda foi fixada em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, mediante fundamentação concreta e proporcional à gravidade dos fatos, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o redimensionamento pretendido.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do Juízo sentenciante, o qual, atento às particularidades do caso concreto, possui liberdade motivada para valorar as circunstâncias judiciais, não se exigindo critério puramente matemático ou operação aritmética rígida na fixação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

2.3. Da prescrição de ofício ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 CP).

Verifico, inicialmente, que ao apelante foi fixada pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pelo delito de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do Código Penal, incidindo, na hipótese, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

No caso concreto, identifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena aplicada e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

Constato que entre o recebimento da denúncia (ID 26325963), ocorrido em 18.02.1998, e a decisão de pronúncia (ID 26326024), proferida em 09.03.2012, transcorreu lapso temporal superior a 14 (quatorze) anos, o que ultrapassa de forma expressiva o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V do Código Penal, sendo imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de ocultação de cadáver.

Dessa forma, resta prescrita a pena aplicada ao apelante em relação aos 2 (dois) crimes de ocultação de cadáver reconhecidos na condenação, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 117 todos do Código Penal.

Em razão do reconhecimento da prescrição, proceder-se-á ao redimensionamento da pena remanescente.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De
ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de ocultação de cadáver, afastando as respectivas reprimendas do cômputo final da pena, razão pela qual procedo ao redimensionamento da sanção definitiva, restando fixada em 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória, consoante fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026